Tribunal: CARF
Processo: 19515.003225/2005-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.003225/2005-69 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.653 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de setembro de 2020 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RIPASA S/A CELULOSE E PAPEL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITAS FINANCEIRAS. DILIGÊNCIA
FISCAL. RETORNO.
Tendo a fiscalização procedido à exclusão das receitas financeiras, tendo em
vista a inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98, há que
se reconhecer o afastamento de parte da autuação fiscal conforme as
conclusões consubstanciadas na informação fiscal.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EXTINÇÃO
DOS
DÉBITOS
CORRESPONDENTES. DILIGÊNCIA FISCAL. RETORNO.
Tendo a fiscalização constatado que os débitos objeto de lançamento foram
definitivamente extintos por compensação integralmente homologada, adota-se
as conclusões consignadas na informação fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o auto de infração lavrado para prevenir a decadência ou
para suprir a falta de constituição do crédito tributário. Tendo sido constatado
pagamento anterior ao lançamento, cabe à unidade de origem a alocação dos
valores.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício que esteja abaixo do limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Aplicação da
Súmula CARF no. 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em virtude do valor exonerado estar abaixo do limite de alçada previsto no
art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, nos termos do voto do relator. Quanto
ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer a extinção do débito de COFINS, período 06/2003, nos exatos termos consignados na
informação fiscal às fls. 2261 a 2263.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003225/2005-69
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente feito de auto de infração de COFINS, relativo aos anos-calendário de
2000 a 2003 (fls. 66/68). De acordo com o Termo de Verificação (fls. 56/57), foi
constatada diferença entre o valor devido e o declarado em DCTF.
As disposições legais que embasaram o lançamento encontram-se descritas nos
referidos termo e auto de infração.
Em 30/11/2005, a interessada tomou ciência dos autos de infração (fl. 66) e, em
29/12/2005, apresentou defesa (fls. 71/84), resumidamente, nos seguintes termos:
- a Cofins apurada em junho de 2003 havia sido compensada com créditos de PIS
decorrentes de pagamentos a maior nos meses de janeiro a abril de 2003, conforme
demonstrado à fl. 73.
- quanto ao mês de outubro de 2003, constatou-se que houve recolhimento a menor e
procedeu-se ao pagamento da diferença devidamente atualizada, consoante quadro de fl.
74.
- a multa de ofício não pode prosperar, pois se configura abusiva e viola os princípios da
capacidade contributiva e do não confisco.
- no que se refere aos demais valores, a fiscalização não demonstrou a origem dos
mesmos para que a impugnante pudesse aferir a procedência dos referidos valores.
- protesta-se pela produção de todos os meios de prova admissíveis em direito, tais
como a juntada de documentos, apresentação de laudos técnicos e, se for o caso, a
realização de diligência fiscal.
Em 29/07/2009, a Votorantim Celulose e Papel S/A, CNPJ 60.643.228/0001-21, e a
Suzano Papel e Celulose S/A, CNPJ 16.404.287/0001-55, apresentaram petição de fls.
127/128, em que alega serem as sucessoras da impugnante e solicitando a retificação do
processo para constarem como partes interessadas na lide.
Protestam ainda para que todas as publicações devam ser efetuadas em nome de Walter
Pugliano, OAB/SP n° 32.605, Ellen Sayuri Osaka, OAB/SP n° 249.974, e Lucilenne M.
T. Cwikler Szajnbok, OAB/SP n° 157.695, e que todas e quaisquer comunicações e
intimações devam ser encaminhadas para o endereço profissional do Consórcio Paulista
de Papel e Celulose — Caixa Postal 254, CEP 13465-970, Americana/SP.

Apreciando a impugnação, a 6a Turma da DRJ em São Paulo I julgou
parcialmente procedente o recurso, tendo então exonerado parte da autuação (vide decisão às fls.
193 a 204). Como o valor exonerado ultrapassou o valor de alçada, houve a interposição de
recurso de ofício.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese,
(i) extinção dos débitos de COFINS das competências de 01/2001, 02/2001,
02/2003, 04/2003 e 05/2003, em face de sentença favorável transitada em
julgado, no curso do mandado de segurança n° 1999.61.00.017323-7,
perante a Justiça Federal em São Paulo, com decisão proferida pelo STJ
nos autos do RE no. 692.983/SP;
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

(ii) subsidiariamente, exigência em duplicidade de parte dos débitos de
COFINS das competências de 01/2001, 02/2001, 02/2003, 04/2003 e
05/2003;
(iii) extinção do débito de COFINS da competência de 06/2003 por meio de
compensações. Subsidiariamente, postula pela conversão do feito em
diligência para que se apure se a DCOMP 33477.30003.150703.1.3.04-
1380 foi ou não homologada.
Apreciando o recurso voluntário, a 2a Turma Ordinária/ 3a Câmara / 3a Sessão
exarou, em sessão de 07/07/2011, a Resolução no. 3302.000.136, Relator Gileno Gurjão Barreto,
convertendo o julgamento em diligência, tendo o colegiado assim se manifestado (fls. 802 a 807;
2171 a 2175):
Da Extinção dos Débitos da COFINS das Competências de 01/2001, 02/2001, 02/2003,
04/2003 e 05/2003
Alega a Recorrente que os valores referentes aos períodos de 01/2001, 02/2001,
02/2003, 04/2003 e 05/2003, diziam respeito à majoração da base de cálculo da
COFINS levada a cabo pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98.
(...)
Todavia, dos documentos acostados aos autos não há como aferir se os valores
discutidos no presente processo, referem-se aos mesmos valores discutidos nos demais
processos administrativos supracitados, bem como se tais valores estão abrangidos pelo
Mandado de Segurança no 1999.61.00.0173237.
Isto posto, proponho converter o julgamento em diligência, para que sejamos
informados se os valores objeto dos seguintes processos referem-se efetivamente a
valores lançados em duplicidade, ou cujas bases de cálculo desses lançamentos,
posteriores, incluíram os mesmos valores lançados, decorrentes de eventual
consolidação dessas contas decorrentes da incorporação das companhias acima
mencionadas, e que resultaram nesses dois processos adicionais, de nos:
19515.003120/2005-18 e 19515.003119/2005-85.
Da Exigência Fiscal referente à Competência de 06/2003.
(...)
Nesse particular, tendo em vista não conter os autos qualquer informação acerca da
referida homologação voto no sentido de encaminhar a presente lide à diligência, para
que seja informado pela Autoridade Fazendária, quanto à homologação ou não da
Per/Dcomp n° 33477.30003.150703.1.3.041380.
(...)
Conclusão.
Por todo exposto, conheço do recurso e proponho a conversão do julgamento em
diligência para que sejam esclarecidos i) a partir da análise dos processos relativos às
empresas incorporadas se os lançamentos adotaram separadamente as bases de cálculo
de cada uma das empresas separadamente ou se os lançamentos consideraram em
momentos distintos as bases de cálculo na recorrente após a consolidação de suas contas
contábeis pós incorporação; e ii) se a compensação decorrente da Per/Dcomp no.
33477.30003.150703.1.3.041380 fora homologada e consequentemente seus valores
deveriam ou não terem sido considerados para fins de apuração das bases de cálculo
adotadas para o lançamento.
Como resultado da diligência realizada, foi elaborada a informação fiscal às fls.
2148 a 2151, da qual o sujeito passivo tomou ciência, mas não se manifestou.
Tendo os autos retornado ao CARF, na sessão de 26/02/2018, a 2a Turma
Ordinária/3a Câmara /3a Sessão exarou a Resolução no. 3302.000.680 (fls. 2185 a 2191),
Relatora Sarah Maria Linhares, determinando a conversão do julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Converto, novamente, o feito em diligência para verificar:
i) se a compensação decorrente do PER/DCOMP no 33477.30003.150703.1.3.041380
fora homologada e consequentemente seus valores deveriam ou não terem sido
considerados para fins de apuração das bases de cálculo adotadas para o lançamento.
Ademais, caso haja algum processo administrativo em relação à referida DCOMP que
seja esclarecido;
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

ii) verificar se os supostos débitos de COFINS das competências de 01/2001, 02/2001,
02/2003, 04/2003 e 05/2003 estariam definitivamente extintos pelo Mandado de
Segurança n° 1999.61.00.0173237 em razão do alargamento da base de cálculo da
COFINS;
iii) elaborar demonstrativo dos lançamentos que continuam em litígio na fase recursal;
iv) Que as contribuintes sejam cientificadas dessa decisão e do relatório final do
resultado da diligência e possa apresentar sua manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011.

Tendo realizado a diligência, a Divisão de Fiscalização de Indústria - DIFIS II em
São Paulo concluiu seus trabalhos com a Informação Fiscal às fls. 2261 a 2263, cujo teor é
reproduzido a seguir:
1. Em cumprimento ao referido mandado de procedimento fiscal de diligência – TDPF-
D - examinamos o referido processo e coletamos informações junto a DERAT/SP em
relação ao item i e, junto ao contribuinte, em relação aos itens ii e iii da resolução 3302-
000.680 da 3a Câmara/2aTurma Ordinária de 26/02/2018, o qual passamos a responder:
1.1. Em relação ao item "i" informamos que após pesquisa realizadas nos sistemas Sief
PER/DCOMP e Sief Processo ficou constatado que:
a) A citada declaração no 33477.30003.150703.1.3.041380 foi retificada pela de no
27444.96167.111007.1.7.04-0659;
b) As compensações ali declaradas foram totalmente homologadas;
c) O processo de crédito é o 10880.910656/2006-21 e o de cobrança é o
10865.720534/2009-86;
d) Portanto na competência 06/2003 deverá ser considerado o valor de R$ 748.988,39
tendo em vista a homologação do referido PER/DCOMP.
1.2 Em relação ao item ii - informamos que examinamos, na contabilidade das empresas
envolvidas no referido processo, a composição dos valores das rubricas outras receitas -
item 4 constantes das planilhas fornecidas naquela época, fls. 20 a 55 do processo, e que
serviram de base de cálculo para o levantamento do débitos ora questionados nas
competências 01/2001, 02/2001, 02/2003, 04/2003 e 05/2003 e excluímos os valores
considerados indevidos como base de cálculo da COFINS, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98, conforme demonstrado
nos anexos I, IA, IB, II. Ficando assim os valores das referidas competências:

1.3 Em relação ao item iii - elaboramos o demonstrativo, abaixo, dos lançamentos com
seus valores sem os devidos acréscimos legais que, smj, continuam em litígio na fase
recursal:

Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

Cientificado dos resultados da diligência, o sujeito passivo apresentou
manifestação às fls. 2269 a 2272, contestando algumas das conclusões da diligência:
(...)

4. Em relação ao item "i", o Fiscal informou que a compensação decorrente do
PER/DCOMP
33477.30003.150703.1.3.041380,
retificado
pelo
PER/DCOMP
27444.96167.111007.1.7.04-0659, foi devidamente homologada. Ou seja, confirmou-se
que o débito de COFINS da competência de 06/2003 exigido através do auto de infração
foi integralmente extinto por compensação, nos termos do art. 156, II do CTN, nos
termos da tabela abaixo:

5. Com relação ao item "ii", o Imo. Sr. Auditor Fiscal reconheceu que parte da receita
apurada pela Fiscalização não decorria da atividade típica da Requerente e, portanto,
fora do campo de incidência da COFINS. Dessa forma, recalculou o crédito tributário e
apurou o montante supostamente devido de R$ 506.460,28 (quinhentos e seis mil
quatrocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), relativos às competências de
01/2001, 02/2001, 04/2003 e 05/2003.
6. Todavia, a despeito de terem sido sanados parte dos equívocos destacados pela
Requerente em seu Recurso Voluntário, o crédito tributário apurado pela Autoridade
Administrativa por meio da planilha de fls. contempla, ainda, valores que não
representam receitas decorrentes da venda de mercadorias e/ou serviços pela
Requerente, sendo, portanto, ilegítima a sua tributação.
7. É o caso, por exemplo, das rubricas "juros auferidos s/trib/enc sociais a comp." (fls.
2252), "juros sobre financiamentos/empréstimos" (fls. 2254), "juros e com. s/
financiamentos/empréstimos" (fls. 2245 e 2254), "juros e comissões de mora" (fls.
2254). A Fiscalização indicou que cuidam de "despesas" e manteve a tributação, sem
qualquer justificativa para suportar tal alegação.
8. O mais curioso é que essas rubricas em outros meses são devidamente excluídas da
base de cálculo da COFINS. A título exemplificativo, veja-se tratamento
contraditoriamente dado à conta "juros auferidos s/trib/enc sociais a comp.":

Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

9. Por fim, no tocante ao item "iii", verifica-se que o fiscal laborou em equívoco ao
incluir a competência de 10/2003 no demonstrativo que indica o que continua em
litígio.
10. Conforme já reconhecido no curso do processo administrativo, inclusive pela
própria Delegacia da Receita Federal por força da decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento, o débito de 10/2003 está extinto em razão de pagamento realizado pela
Requerente antes mesmo de iniciado o procedimento fiscal que culminou no presente
auto de infração. Veja-se tela de alocação de pagamento constante às fls. 207 dos
presentes autos:

11. Por todo o exposto, requer-se a retificação da planilha de fls. elaborada pela
Autoridade Administrativa, a fim de que seja excluído o valor de R$ 1.618.540,93
relativo a COFINS de 10/2003. Após, requer-se a remessa dos autos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do Recurso Voluntário apresentado
pela Requerente às fls. 218/231.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Passo à análise dos recursos de ofício e voluntário.

Recurso de Ofício

Como relatado, foi interposto recurso de ofício em face de o crédito exonerado
pela primeira instância ter ultrapassado o limite de alçada previsto à época.
Compulsando a decisão recorrida, observa-se que foram exonerados os seguintes
valores:

Os valores exonerados totalizam R$ 2.011.864,42, valor que está abaixo do limite
de alçada previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Assim, lembrando o teor da Súmula CARF no. 103, de aplicação obrigatória, não
deve ser conhecido o presente recurso de ofício, pois abaixo do limite de alçada vigente.

Diante de tal fato, voto pelo não conhecimento do recurso de ofício.

Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Pelo relatório, pode-se resumir o litígio à análise de três pontos fundamentais:
(i) extinção do débito de COFINS da competência de 06/2003 por meio de
compensações;
(ii) valores remanescentes dos débitos de COFINS das competências de
01/2001, 02/2001, 02/2003, 04/2003 e 05/2003, considerando os cálculos
realizados na diligência fiscal;
(iii) lançamento do valor principal da COFINS atinente à competência de
10/2003.

No tocante ao débito de COFINS da competência 06/2003, observa-se que a
decisão recorrida afastou parte da autuação, pois concluiu que parcela do débito já havia sido
parcialmente compensada – com declarações homologadas -, conforme excerto do voto condutor
abaixo reproduzido:

Por outro lado, a decisão atacada manteve a autuação quanto ao débito no valor de
R$ 748.988,39.
Tal parcela do débito de COFINS de 06/2003 havia sido extinta, conforme alegou
o sujeito passivo em impugnação e recurso voluntário, por meio de compensação, PER/DCOMP
no. 33477.30003.150703.1.3.04-1380, razão pela qual postulou pelo afastamento do lançamento
fiscal correspondente.
A questão acerca da compensação do débito de R$ 748.988,39 foi, como visto,
objeto de diligência fiscal. Na informação às fls. 2261 a 2263, temos o resultado da análise
fiscal:
1.1. Em relação ao item "i" informamos que após pesquisa realizadas nos sistemas Sief
PER/DCOMP e Sief Processo ficou constatado que:
a) A citada declaração no 33477.30003.150703.1.3.041380 foi retificada pela de no
27444.96167.111007.1.7.04-0659;
b) As compensações ali declaradas foram totalmente homologadas;
c) O processo de crédito é o 10880.910656/2006-21 e o de cobrança é o
10865.720534/2009-86;
d) Portanto na competência 06/2003 deverá ser considerado o valor de R$ 748.988,39
tendo em vista a homologação do referido PER/DCOMP
Como se vê, a informação fiscal endossa o argumento da recorrente de que o
débito de COFINS do período de 06/2003 foi definitivamente extinto através de compensação
integralmente homologada.
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

Nessa linha, observe-se que a informação fiscal já exclui, no demonstrativo
elaborado no item 1.3, o lançamento de COFINS do período 06/2003, tendo em vista a extinção
total dos débitos correspondentes pelas compensações definitivamente apreciadas.
No tocante à extinção dos débitos de COFINS das competências de 01/2001,
02/2001, 02/2003, 04/2003 e 05/2003, a informação fiscal às fls. 2261 a 2263 traz, como visto,
as seguintes conclusões:
1.2 Em relação ao item ii - informamos que examinamos, na contabilidade das empresas
envolvidas no referido processo, a composição dos valores das rubricas outras receitas -
item 4 constantes das planilhas fornecidas naquela época, fls. 20 a 55 do processo, e que
serviram de base de cálculo para o levantamento do débitos ora questionados nas
competências 01/2001, 02/2001, 02/2003, 04/2003 e 05/2003 e excluímos os valores
considerados indevidos como base de cálculo da COFINS, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98, conforme demonstrado
nos anexos I, IA, IB, II. Ficando assim os valores das referidas competências:

Pronunciando-se sobre tais conclusões, a recorrente sustenta, como visto, que os
cálculos da fiscalização ainda apresentam alguns equívocos relacionados à inclusão de valores de
rubricas que não representam receitas decorrentes da venda de mercadorias e/ou serviços.
Nesse ponto, a recorrente traz, como exemplos, as rubricas "juros auferidos
s/trib/enc sociais a comp." (fls. 2252), "juros sobre financiamentos/empréstimos" (fls. 2254),
"juros e com. s/ financiamentos/empréstimos" (fls. 2245 e 2254), "juros e comissões de mora"
(fls. 2254). Segundo a recorrente, a Fiscalização indicou que tais rubricas representariam
"despesas", mantendo, ainda assim, sua tributação, sem qualquer justificativa.
A recorrente aponta, ademais, que, em determinados períodos, a fiscalização
exclui, corretamente, as rubricas na apuração da COFINS devida: é o caso, por exemplo, do
tratamento dado à conta "juros auferidos s/trib/enc sociais a comp.". Tal procedimento da
fiscalização seria, na ótica da recorrente, contraditório.
A alegação da recorrente não procede.
Compulsando o ANEXO I, fls. 2243 a 2259, observa-se que os valores
relacionados a rubricas financeiras que foram apurados como despesas, pela fiscalização, são
aqueles representados abaixo:

Esses e outros valores apresentados no ANEXO I são decorrentes dos livros
contábeis apresentados pelo próprio sujeito passivo, tendo a fiscalização indicado expressamente
a origem de cada valor, apontando o livro contábil e a página.
Assim, os valores das contas 3.07.05.01.001, período 01/2001, 3.07.05.01.002,
períodos 01/2001, 02/2001 e 05/2003, e na conta 3.07.05.03.003, período 01/2001, reproduzidos
no ANEXO I e expressos acima, têm sua origem nos livros e páginas apontados pelo relatório
fiscal.
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

Nesse caso, não há que se falar em contradição por parte da fiscalização, uma vez
que suas conclusões são decorrentes da própria aferição dos registros contábeis da recorrente:
ora, se uma determinada conta de “outras receitas” apresenta, em dado período, lançamentos ou
saldo negativos, nada mais coerente do que a conclusão de que, naquela conta e naquele período,
não há receita, mas despesa.
Em sua manifestação, a recorrente simplesmente alega contradição, mas não traz
qualquer contraponto baseado em documento contábil. Nesse ponto, enquanto a fiscalização
demonstra a fonte de sua análise, indicando a localização da informação na escrituração contábil,
a recorrente não traz qualquer elemento para afastar a conclusão fiscal: estaria o livro contábil
errado? Qual seria o valor correto? Os valores considerados como despesas são decorrentes de
lançamentos a crédito? O saldo das contas, quando a fiscalização considerou despesas, teve saldo
positivo?
Em suma, a simples constatação de que, em determinado período, determinada
conta de receita não apresentou receitas, mas, sim, despesas, em nada se mostra contraditória.
Nesse caso, caberia à recorrente demonstrar que a fonte contábil utilizada pela fiscalização – da
qual a recorrente tem inteiro conhecimento e posse – está errada ou que a fiscalização fez análise
errônea dos registros contábeis.
Pois bem. Continuando a análise, pode-se constatar, pelo cotejo do ANEXO II às
fls. 2260, que a apuração da base de cálculo da COFINS exclui as receitas financeiras (coluna
“D”: “OUTRAS RECEITAS”) apuradas no ANEXO I.
Por óbvio, os valores tidos como despesas - relativos às contas 3.07.05.01.001,
período 01/2001, 3.07.05.01.002, períodos 01/2001, 02/2001 e 05/2003, e 3.07.05.03.003,
período 01/2001 - não farão parte de tal apuração, dado que “outras receitas” abrangem tão
somente receitas financeiras auferidas que integraram, erroneamente, a base de cálculo do auto
de infração lavrado contra a recorrente – ou seja, não se excluirá despesas, como se receitas
fossem, uma vez que, sobre elas, não incidiu a COFINS lançada. Nesse ponto, observe-se que o
que a fiscalização faz, no ANEXO II, é dar cumprimento às exclusões.
Diante dessas considerações, afasto as alegações da recorrente, devendo-se
manter, para os períodos de 01/2001, 02/2001, 02/2003, 04/2003 e 05/2003, os valores expressos
no ANEXO II (fl. 2260) da informação fiscal (fls. 2261 a 2263).
Por fim, observe-se que a informação fiscal (fls. 2261 a 2263) inclui, no item 1.3,
o débito de COFINS do período 10/2003 entre aqueles que continuam em litígio na fase fiscal:

Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003225/2005-69

Como descrito no relatório, a recorrente, em sua manifestação às fls. 2269 a 2272,
havia se pronunciado sobre tal questão, tendo então assinalado equívoco na inclusão do débito de
COFINS da competência de 10/2003, pois já teria sido reconhecido, pela próprio colegiado a
quo, a extinção de referido débito por pagamento realizado antes do início do procedimento
fiscal que culminou no auto de infração discutido no presente processo.
Compulsando a decisão de primeira instância, constata-se que a Delegacia de
Julgamento da RFB excluiu apenas a autuação relativa à multa aplicada, tendo mantido o
lançamento com relação ao valor principal da COFINS de 10/2003, e determinado, à Delegacia
de origem, a alocação dos pagamentos efetuados - vide DARF à fl. 120 - à COFINS lançada.
Entendo que está correta a decisão de primeira instância: o lançamento do valor
principal da COFINS de 10/2003 se mostra subsistente, uma vez que a autuação serve para a
constituição do débito daquele período em face da ausência de sua declaração ou constituição
definitiva por outro meio.
Naturalmente, os pagamentos relativos aos documentos de arrecadação às fl. 120
deverão ser integralmente alocados para a extinção do valor principal da COFINS de 10/2003,
tendo em vista a exoneração da multa lançada pela decisão de primeira instância e o não
conhecimento, por parte deste colegiado, do recurso de ofício.
Diante do exposto, voto por: (i) não conhecer do recurso de ofício, em face do
limite de alçada; (ii) dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a extinção do
débito de COFINS, período 06/2003, nos exatos termos consignados na informação fiscal às fls.
2261 a 2263.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital